Tribunal: CARF
Processo: 15209.720193/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15209.720193/2019-78
ACÓRDÃO
2301-011.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO DE ARAUJO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO. APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA.
Há isenção do imposto sobre a renda sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por pessoas com moléstias graves
atestadas por laudo pericial. O referido laudo deve ser emitido por médico
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou
não na função de perito.
VERDADE MATERIAL. GLOSA DE DESPESAS MÉDICA. GLOSA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
Havendo documentação hábil e idônea que afaste a glosa, deve ser a
despesa restabelecida par fins de dedução da base de cálculo do imposto.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
médicos e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para fins de afastar a glosa de despesas médicas de R$3.612,75.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15209.720193/2019-78
2

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento do IRPF do ano calendário 2016, exercício
2017, para cobrança de imposto suplementar no valor de R$ 6.444,97, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de:
1. Omissão de rendimentos do trabalho ou de aposentadoria ou pensão,
recebidos pelo(s) CPF(s) 317.346.426-53 (próprio) – valor: R$ 20.790,00, cuja
fonte pagadora é Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas RFB, constatou-se a(s) infração(s)
descrita(s). Rendimentos indevidamente declarados como isentos por
moléstia grave. A legislação tributária prevê que o laudo médico deve ser
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. O laudo apresentado não tem identificação de Serviço Médico
Oficial.
2. Dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 10.601,68. Glosados
os pagamentos declarados a esse título em favor de Juçara de Fátima
Landes, pela não apresentação da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública fixando o valor da pensão, bem como não
apresentação dos comprovantes de pagamento.
3. Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.844,32. Glosados
pagamentos declarados em favor de Fundação São Francisco Xavier, por
falta de comprovação.
A ciência do Lançamento em 11/06/2019 (fls. 64) e o contribuinte apresentou sua
impugnação em 14/06/2019 (fls. 10). Anexou documentação, alegando, em síntese, que discorda
das infrações e apresenta documentos comprobatórios.
Há acórdão de fls. 102/107, julgando procedente em parte a impugnação, para
excluir da autuação os rendimentos no montante de R$ 20.790,00 e restabelecer as deduções com
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15209.720193/2019-78
3
despesas médicas (R$ 1.652,79) e pensão alimentícia (R$ 10.601,68), resultando no direito
creditório de R$ 151,44.
Em 25/10/2019, foi realizado protocolo do recurso voluntário (fls. 111), tendo sido
anexados (fls. 112/119) comprovantes de pagamento de plano médico “Fundação São Francisco
Xavier - Unisaúde”, alegando-se:
(i)
que o valor da despesa médica foi descontado de seu salário, na folha de
pagamentos do empregador à época, no período de janeiro a dezembro de 2016;
(ii)
seja feito o recálculo do imposto a restituir, como sendo o já lançado na
declaração IRRF 2017, no valor R$ 465,81 - a confirmar. Vieram ainda, os contra
cheques da empresa onde trabalhou, em que são demonstrados os descontos de
pagamento de Plano de Saúde e Despesas médicas do período citado.
Em 25/05/2020, há novo protocolo de documentos de fls. 131/136, com a mesma
documentação citada anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
O recurso voluntário protocolado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Por esta razão, dele conheço.
Passo a análise.

Da documentação anexada ao recurso voluntário, entendo que o recorrente
demonstrou que, em 2016, teve os valores dispendidos com o plano médico e que foram
deduzidos de seu rendimentos recebido, pela fonte pagadora.
Apesar de tais recibos de folha de pagamento e documentos do convênio ter sido
apresentado por ocasião do recurso e não em sede de impugnação, considero que houve a
comprovação do alegado, em atenção ao princípio da verdade material.
Oportunamente, destaco caso análogo em que este Tribunal entendeu por bem
considerar as provas anexadas, em sede de voluntário, e em alguns casos, juntada feita
extemporaneamente, mas a fim de privilegiar a verdade material.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos, ainda que posteriormente à impugnação, se lá alegado o
fato, claro.
Nesse sentido, havendo documentação hábil juntada aos autos, mesmo em sede de
recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.324 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15209.720193/2019-78
4
controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais.
Entendo cabível a aplicação da relativização da preclusão consumativa probatória e
considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art.
38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela
parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
Nesse sentido, entendo que há provas das despesas médicas, que motivam a
reforma da decisão recorrida. Dessa forma, deve a autoridade de origem, ao cumprir a decisão
aqui proferida, efetuar o recálculo do valor referente à soma dos pagamentos em favor de
“Fundação São Francisco Xavier - Unisaúde”, conforme fls. 112/119, especificamente para
restabelecer a dedução das despesas médicas do titular e do seu dependente (filho), no montante
de R$ 3.612,75.
Conclusão
Por tais razões, dou provimento ao recurso para afastar a glosa de despesas
médicas de R$ 3.612,75.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 147
DF CARF MF
Original